Tribunal: STF
Processo: AI 648453
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE
   DE ECONOMIA MISTA. DISPENSA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE.
I - Ambas
   as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que os
   empregados admitidos por concurso público em empresa pública ou
   sociedade de economia mista podem ser dispensados sem motivação,
   porquanto aplicável a essas entidades o art. 7º, I, da
   Constituição.
II - Agravo regimental improvido.